Tribunal: TJDFT
Processo: 0707261-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Apelação – Rescisão de contrato de compra e venda de imóvel registrado na matrícula c/c reintegração. Necessidade de formação de litisconsórcio entre os cônjuges, proprietários. Recurso provido para julgar procedente a querella nulitatis.